Tribunal: CARF
Processo: 10783.900027/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900027/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.757 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A.
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES
E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF)
autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela
autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as
razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900027/2008-53
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.757 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900027/2008-53

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A.,
em face do acórdão de n° 12-115.772, proferido pela C. 8a Turma da DRJ/RJO, objetivando sua
reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), o qual será complementado ao final:
“O presente processo tratou originalmente do despacho decisório parcialmente
reproduzido abaixo:
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.757 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900027/2008-53

2 A Interessada recorreu administrativamente, obtendo da CSRF (Acórdão 9101-
003.072, de 12/09/2017, fls. 203-210) provimento que afastou a prescrição, com
fundamento na Súmula CARF n° 91 in verbis:
Súmula CARF no 91. Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
3 Sendo assim, os autos foram devolvidos à unidade de origem que se manifestou por
meio do Despacho Decisório de fls. 227-228, no sentido de não reconhecer qualquer
direito creditório, uma vez que a Interessada não apurou saldo negativo de CSLL na
DIRPJ 1999 (fls. 221-226):
Fundamentação
4. Não tendo o contribuinte apurado saldo negativo de CSLL no ano calendário
de 1998, conforme sua DIRPJ 1999 (fls. 221 a 226), o PERDCOMP, ora em
análise, que se baseia em saldo negativo de CSLL, deve ser indeferido, e o
débito compensado não homologado. (fl. 228).
4 A Interessada foi intimada da nova decisão em 16/10/2019 (fl. 232) e, em 14/11/2019
(fl. 233), interpôs Manifestação de Inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
 A DRF não-homologou a compensação sob o fundamento de que a Interessada não
poderia ter apurado saldo negativo de CSLL, já que era optante pela tributação com
base no Lucro Presumido.
 Não havia a possibilidade de opção pelo Lucro Presumido em razão de seu
faturamento, R$ 86 milhões, superar o limite para tributação naquele regime, R$ 12
milhões.
 A Interessada sempre foi optante pelo Lucro Real, conforme documento extraído do
sistema da RFB (Doc. 1, fl. 250). Apresenta cópia da DIPJ AC 1998 em que consta a
forma de tributação pelo Lucro Real (fl. 252)
 A DIPJ AC 1998 da Interessada indica que estava sujeita ao Lucro Real.
 A DIPJ acostada aos autos pela DRF não é a da Interessada, mas de empresa
diversa, conforme se observa da razão social (fl. 223). O nome da Interessada não é nem
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.757 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900027/2008-53

nunca foi “Manoel Messias dos Santos Filho”. O endereço e a atividade também não
coincidem com os da Interessada.
 O Despacho Decisório é nulo por absoluta falta de motivação adequada, pois
limitou-se a afirmar que a DIPJ AC 1998 foi transmitida com opção pelo Lucro
Presumido
5 Pede: a homologação integral da compensação, ou, subsidiariamente, que se
reconheça a carência de motivação e fundamentação do Despacho Decisório,
cancelando-o; suspensão da exigibilidade dos processos de cobrança; subsidiariamente,
a realização de diligência, visando a constatação da realidade fática ora afirmada.
6 Protesta pela apresentação, na fase instrutória, de novos documentos, bem como pela
realização de diligências, a fim de confirmar que se sujeitou à tributação pelo Lucro
Real.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
CSLL DEVIDA. APURAÇÃO. REQUISITO PARA RECONHECIMENTO DE
DIREITO CREDITÓRIO DE SALDO NEGATIVO.
A apuração da CSLL devida é requisito para reconhecimento de eventual direito
creditório de saldo negativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 15/04/2020, a DRJ/RJO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
consoante o artigo 16, § 1°, do Decreto n° 70.235/72, considero não
formulado o pedido de diligência, já que a Interessada deixou de
apresentar quesitos;
(ii)
caso a Interessada pretenda apresentar novos documentos, deverá
observar o disposto no artigo 16, §§ 4° e 5°, do Decreto n° 70.235/72;
(iii)
segundo os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235/72, só a incompetência e
a preterição do direito de defesa ensejam a decretação de nulidade;
(iv)
embora o Despacho Decisório mencione a opção pelo Lucro Presumido,
esse não foi o fundamento para negar homologação à compensação, mas
a falta de apuração de saldo negativo de CSLL na DIPJ do ano-
calendário 1998 (DIPJ AC 1998);
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.757 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900027/2008-53

(v)
a Interessada afirma que estaria juntando aos autos documento extraído
“do sistema da própria RFB” que comprovaria que “sempre foi optante
pelo lucro real”. No entanto, o referido documento (fl. 250) indica o
Lucro Presumido como forma de tributação para o ano-calendário 1998;
(vi)
consulta ao sistema informatizado IRPJ (fl. 263) confirma que consta
para a Interessada uma DIPJ AC 1998 com forma de tributação pelo
Lucro Presumido. Consultando a referida DIPJ, constata-se que se trata
do documento juntado aos autos pela Autoridade preparadora (fls. 221-
226);
(vii)
a Interessada alega que essa DIPJ não é sua, mas de um terceiro, pois há
divergência quanto ao nome empresarial, endereço e atividade. Afirma
estar juntando cópia de sua verdadeira DIPJ AC 1998, na qual
constaria expressamente a forma de tributação pelo Lucro Real;
(viii) reitera-se que a forma de tributação pelo Lucro Presumido não foi a
razão para a não-homologação, mas a inexistência de apuração de saldo
negativo de CSLL;
(ix)
a documentação apresentada pela Interessada (fls. 251-253), além de
não reunir elementos mínimos que permitam aferir sua autenticidade
(n° da declaração, recibo de entrega), também não contém uma apuração
do saldo negativo de CSLL;
(x)
esclarece-se que a apuração de eventual saldo negativo é feita a partir da
contribuição devida, deduzindo-se retenções, pagamentos, compensações,
etc. No caso em foco, a Interessada afirma que não é sua a DIPJ de fls.
221-226 – juntada pela Auditoria e coincidente com a que se encontra nos
sistemas informatizados da RFB – e não apresenta a DIPJ AC 1998
supostamente correta, com apuração do saldo negativo de contribuição;
(xi)
não se sabe sequer quanto é a CSLL devida, o que impossibilita a
apuração de qualquer saldo negativo;
(xii)
acrescente-se que, no PER/DCOMP (PD) com demonstrativo de crédito
(fls. 264-268), a Interessada declarou, como origem do seu crédito, uma
estimativa de R$ 518.305,13 referente a janeiro de 1998, que teria sido
compensada com o saldo negativo do próprio ano-calendário 1998. Tal
compensação é impossível, pois a estimativa de janeiro de 1998 compõe
eventual saldo negativo daquele ano;
(xiii) supondo que a Interessada tenha pretendido indicar como período de
apuração do saldo negativo anterior, não o ano-calendário 1998, mas o
exercício 1998, ou seja, o ano-calendário 1997, a compensação também
não seria possível, pois na DIPJ AC 1997 também não se apurou saldo
negativo (fls. 269-273);
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.757 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900027/2008-53

(xiv) por fim, conclui que não se pode reconhecer qualquer crédito de saldo
negativo, pois inexiste apuração desse saldo, seja na DIPJ 1998
encontrada nos sistemas informatizados da RFB, seja na documentação
juntada aos autos pela Interessada. Dessa forma, desconhece-se a CSLL
devida, ponto inicial para apuração de eventual direito creditório.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 289/300), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RJO, sob a alegação de que:
(i)
o acórdão recorrido esquivou-se da análise das justificativas e
informações apresentadas pela Recorrente em sede de manifestação de
inconformidade, especialmente a informação de que era legalmente
impossível ter a Recorrente optado pela tributação seguindo-se o regime
do lucro presumido, já que no ano anterior, isto é, em 1997, sua receita
bruta totalizou o importe de R$ 86.685.026,63, muito acima do montante
de R$ 11.533.200,00. vigente à época;
(ii)
o acórdão recorrido buscou distorcer o Despacho Decisório ao indicar
que o único motivo para a negativa de homologação do crédito não teria
sido a suposta opção da Recorrente pelo Lucro Presumido, mas, sim, a
agora alegada inexistência do crédito pleiteado;
(iii)
em razão do descumprimento do artigo 9o, do Decreto 70.235/72, requer
seja anulado o acórdão, devolvendo-se o feito para análise da DRJ com a
determinação expressa de que os documentos e informações constantes na
manifestação de inconformidade sejam apreciados e que sejam conferidas
respostas juridicamente válidas, motivadas, fundamentadas e comprovadas; (iv)
tendo em vista que a única argumentação do Despacho Decisório não
merece subsistir, sendo evidente que a Recorrente está sujeita ao lucro
real, conclui-se que não merece prosperar os argumentos do v. acórdão,
devendo ser homologada as compensações até o limite pretendido
originalmente.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.757 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900027/2008-53

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
16/04/2021 (e-fl. 286), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 11/05/2021 (e-
fl. 288), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Alegação de Nulidade da Decisão Recorrida por Ausência de Fundamentação
Segundo a Recorrente, a decisão recorrida seria nula por ausência de
fundamentação, pois “esquivou-se da análise das justificativas e informações apresentadas pela
Recorrente em sede de manifestação de inconformidade, especialmente a informação de que era
legalmente impossível ter a Recorrente optado pela tributação seguindo-se o regime do lucro
presumido”, nos seguintes termos:
“Não se pode admitir que a DRF e a DRJ sigam se valendo de tais meios nefastos para
exigência de débitos dos contribuintes. Uma (DRF) expede autuações kafkanianas,
vazias de significado, fundamentação e motivação, por vezes imorais ao não permitir
ao contribuinte a mínima ampla defesa ou o contraditório. A DRJ, por sua vez, ao se
deparar com as mencionadas autuações / despachos decisórios, ignora os mais
comezinhos direitos dos contribuintes, ratifica tais cobranças e ainda ousa lhes
adicionar argumentos inicialmente não apontados e, portanto, nunca defendidos
pelo contribuinte.
Veja-se que no caso concreto o único argumento que levou a DRF a indeferir o
pedido de compensação é o de que, supostamente, estaria a ora Recorrente sujeita
ao Lucro Presumido no ano calendário de referência do crédito pleiteado. Para
corroborar o ilógico argumento carreou aos autos informações de outro contribuinte,
terceiro, com o qual a Recorrente não possui nenhuma relação. É de se destacar tal
absurdo.” (e-fl. 292, g.n.)

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.757 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900027/2008-53

Todavia, nota-se que a referida alegação foi devidamente analisada e afastada no
acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“13 No caso sob análise, a Interessada alega que o Despacho Decisório seria nulo por
falta de motivação, uma vez que fundamentado na opção pelo Lucro Presumido.
14 Na verdade, embora o Despacho Decisório mencione a opção pelo Lucro
Presumido, este não foi o fundamento para negar homologação à compensação,
mas a falta de apuração de saldo negativo de CSLL na DIPJ do ano-calendário
1998 (DIPJ AC 1998).
15 Sendo assim, embora se possa concordar ou discordar da motivação, ela foi
claramente apresentada, não havendo que se falar em cerceamento do direito de
defesa, nem em nulidade da decisão impugnada.” (e-fls. 277/278, g.n.)
Assim, o acórdão recorrido examinou toda a matéria a ele devolvida, sob viés
diverso daquele pretendido pela Recorrente, fato que não dá ensejo à nulidade por ausência de
fundamentação. A propósito:
ACÓRDÃO DRJ. FUNDAMENTAÇÃO DO DECISÓRIO. De acordo com o
entendimento pacificado nos tribunais superiores, o julgador não é obrigado a se
manifestar expressamente sobre todos os pontos levantados pelas partes, devendo
centrar a analise nas questões relevantes para o deslinde da controvérsia. STJ:
Recurso Especial n° 760.001, publicado no DJ em 23/08/2007. DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A prova
produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade
julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a
consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio,
sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte. Recurso
Voluntário Negado. (Processo n° 10920.721349/201201. Acórdão n° 2302003.292.
Sessão de 12/08/2014. Relator André Luís Mársico Lombardi, g.n.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/06/2003
a
31/12/2006
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NULIDADE
INOCORRÊNCIA Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa se o
Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e precisa a
origem do lançamento e a fundamentação legal que o ampara DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA ENFRENTAMENTO DE ALEGAÇÕES NULIDADE
INEXISTÊNCIA A autoridade julgadora não está obrigada a decidir de acordo
com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento. Não se
verifica nulidade na decisão em que a autoridade administrativa julgou a questão
demonstrando as razões de sua convicção PRÊMIOS DE INCENTIVO
SEGURADOS EMPREGADOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS São fatos geradores de contribuições previdenciárias os valores
pagos a título de prêmios de incentivo a segurados. Por depender do desempenho
individual do trabalhador, o prêmio tem caráter retributivo, ou seja, contraprestação de
serviço prestado AFERIÇÃO INDIRETA POSSIBILIDADE LEGAL Na ausência de
apresentação de documentos necessários à apuração do exato montante do tributo, a
auditoria fiscal tem a prerrogativa legal de apurar os valores por aferição indireta.
Recurso Voluntário Negado. (Processo n° 12268.000152/200735. Acórdão n° 2402-
003.387. Sessão de 20/02/2013. Relatora Ana Maria Bandeira, g.n.)
Não é demais destacar que o entendimento consolidado do C. Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que fundamentação contrária à pretensão do recorrente não
representa defeito ou ausência de fundamentação. Orientação, essa, aliás, que tem sido adotada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.757 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900027/2008-53

EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Órgão de origem.
Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal. Devolução. Limites. Cabe ao Supremo
Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso
extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do
acórdão recorrido. Existência. Agravo regimental não provido. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões
suficientes, embora contrárias à tese do recorrente. (AI n° 573.663/Ag-R, Relator
Min. Cezar Peluso, j. em 26/06/2007, g.n.)
EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e
LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art.
93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI n° 791.292/QO-RG,
Relator Min. Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010, g.n.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE
EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As decisões das
instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões
necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões
suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às
pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação
ao art. 93, inc. IX, da Carta Política. III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser
sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que
para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que
ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes.
IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste
Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per
relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu
no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa
limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular
n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n° 739.614/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato, j.
em 11/10/2022, g.n.)
Além disso, nos termos do artigo 59, I e II, do Decreto no 70.235/72, a nulidade
processual opera-se somente quando o feito administrativo for praticado por autoridade
incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.757 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900027/2008-53

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Como se vê, a cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
às fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade transcorrerá tão somente quando lavrada por
autoridade incompetente.
Da análise dos autos, verifica-se que o Despacho Decisório (e-fls. 227/228)
tipificou corretamente e fundamentou de forma suficiente a não homologação da compensação,
indicando, inclusive o motivo pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado. Confira-
se:

Verifica-se, ainda, que a decisão recorrida reforçou a questão da necessidade de
comprovação do saldo negativo, por parte da Recorrente:
“21 Reitera-se que a forma de tributação pelo Lucro Presumido não foi a razão
para a não-homologação, mas a inexistência de apuração de saldo negativo de
CSLL.
22 A documentação apresentada pela Interessada (fls. 251-253), além de não reunir
elementos mínimos que permitam aferir sua autenticidade (n° da declaração, recibo
de entrega), também não contém uma apuração do saldo negativo de CSLL.” (e-fl.
278, g.n.)
Acrescento, ainda, que a Receita Federal tem obrigação de empregar conferência e
fiscalização ao crédito tributário e, como bem sabe a Recorrente, o artigo 170 do CTN4 exige
para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza.
Assim, contrariamente ao alegado, o Despacho Decisório e o acórdão recorrido
contêm todos os dados necessários para que a Recorrente possa se manifestar quanto à não
homologação da compensação pleiteada.
Tanto é verdade, que a Recorrente refutou, de forma igualmente clara, o motivo
pelo qual o direito creditório pleiteado não restou reconhecido, como se observa do teor de sua
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 236/248), não restando dúvidas de que compreendeu

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.757 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900027/2008-53

perfeitamente a razão para a não homologação, qual seja, a inexistência de apuração de
saldo negativo de CSLL.
Acrescento, ainda, o fato de já ter havido julgamento da Manifestação de
Inconformidade pela C. 8a Turma da DRJ/RJO - para reanálise da liquidez e certeza do crédito,
não reconhecendo novamente o direito creditório -, demonstra, por si só, o pleno exercício do
direito de defesa.
Logo, não há que se falar em nulidade, de modo que não se acolhe a preliminar
alegada.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, exercício 1999, no valor de R$ 182.216,18 (cento e oitenta e dois mil,
duzentos e dezesseis reais e dezoito centavos).
Da análise dos autos, verifica-se que o Despacho Decisório (e-fls. 227/228) não
reconheceu o direito creditório pleiteado por ausência de apuração de saldo negativo de
CSLL, de forma que, a compensação restou não homologada, nos seguintes termos:
“2. Analisando-se a DIPJ 1999 do contribuinte, que traz a apuração do lucro referente
ao ano calendário 1998 (fls. 221 a 226), observa-se que o contribuinte apurou seu
lucro na base presumida, e não apurou saldo negativo de CSLL algum.
(...)
4. Não tendo o contribuinte apurado saldo negativo de CSLL no ano calendário de
1998, conforme sua DIRPJ 1999 (fls. 221 a 226), o PERDCOMP, ora em análise, que
se baseia em saldo negativo de CSLL, deve ser indeferido, e o débito compensado
não homologado.” (e-fls. 227/228, g.n.)
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 236/248), a qual
foi julgada improcedente pela C. 8a Turma da DRJ/RJO, mantendo-se integralmente a decisão
que não homologou a compensação, tendo em vista a ausência de comprovação de apuração
de saldo negativo de CSLL, nos seguintes termos:
“21 Reitera-se que a forma de tributação pelo Lucro Presumido não foi a razão
para a não-homologação, mas a inexistência de apuração de saldo negativo de
CSLL.
22 A documentação apresentada pela Interessada (fls. 251-253), além de não reunir
elementos mínimos que permitam aferir sua autenticidade (n° da declaração, recibo
de entrega), também não contém uma apuração do saldo negativo de CSLL.
23 Esclarece-se que a apuração de eventual saldo negativo é feita a partir da
contribuição devida, deduzindo-se retenções, pagamentos, compensações, etc. No caso
em foco, a Interessada afirma que não é sua a DIPJ de fls. 221-226 – juntada pela
Auditoria e coincidente com a que se encontra nos sistemas informatizados da RFB – e
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.757 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900027/2008-53

não apresenta a DIPJ AC 1998 supostamente correta, com apuração do saldo
negativo de contribuição.
24 Dessa forma, não se sabe sequer quanto é a CSLL devida, o que impossibilita a
apuração de qualquer saldo negativo.
25 Acrescente-se que, no PER/DCOMP (PD) com demonstrativo de crédito (fls. 264-
268), a Interessada declarou, como origem do seu crédito, uma estimativa de R$
518.305,13 referente a janeiro de 1998, que teria sido compensada com o saldo negativo
do próprio ano-calendário 1998. Tal compensação é impossível, pois a estimativa de
janeiro de 1998 compõe eventual saldo negativo daquele ano.
26 Supondo que a Interessada tenha pretendido indicar como período de apuração do
saldo negativo anterior, não o ano-calendário 1998, mas o exercício 1998, ou seja, o
ano-calendário 1997, a compensação também não seria possível, pois na DIPJ AC
1997 também não se apurou saldo negativo (fls. 269-273).” (e-fls. 278/279, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente, tão somente, a comprovação da suficiência do
crédito declarado, mediante a apresentação de apuração de saldo negativo de CSLL, com
bem pontuou a decisão recorrida.
Contudo, a Recorrente se restringe a protestos vazios e de negação geral, sem que
tenha expressa e individualizadamente justificado e contraposto as irregularidades apontadas no
Despacho Decisório e reiteradas na decisão recorrida.
Com efeito, da análise das razões recursais, verifica-se que a Recorrente não
apresentou os documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar o quanto
decidido pela C. 8a Turma da DRJ/RJO, pelo contrário, limitou-se a reproduzir ipsis litteris os
argumentos da Manifestação de Inconformidade.
Ademais, não consta dos autos qualquer documento que permita aferir qualquer
crédito de saldo negativo e como bem assentado pela decisão recorrida, “inexiste apuração
desse saldo, seja na DIPJ 1998 encontrada nos sistemas informatizados da RFB, seja na
documentação juntada aos autos pela Interessada. Dessa forma, desconhece-se a CSLL
devida, ponto inicial para apuração de eventual direito creditório”. (e-fl. 279, g.n.)
Não custa lembrar, que o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito, a
teor do que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN5 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos

5 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.757 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900027/2008-53

requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 8a Turma da DRJ/RJO no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF7.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.757 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900027/2008-53

Fl. 338
DF CARF MF
Original